Tribunal: TJSP
Processo: 1003261-79.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442230
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003261-79.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes TREND
FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA e TREND FAIRS &
CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA, é apelado
MARCELLO PROLLA VIAGENS E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003261-79.2019.8.26.0554 -Voto no
2
Voto no 37630
Apelação no 1003261-79.2019
Apelante: Trend Viagens Operadora de Turismo Ltda. e outra
Apelado: Marcello Prolla Viagens e Turismo Ltda.
Ação monitória - faturas de serviços - documentos produzidos
unilateralmente - ausência de prova da existência da relação
jurídica - extinção do feito, sem apreciação do mérito - sentença
mantida - recurso improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de ação monitória intentada por TREND VIAGENS
OPERADORA DE TURISMO LTDA. e TREND FAIRS & CONGRESS OPER DE
VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA. contra MARCELO PROLLA VIAGENS E
TURISMO LTDA. buscando a cobrança de valor representado em faturas de serviços. Ao
relatório de fls. 116, acrescenta-se que o feito foi extinto, sem apreciação do mérito.
Apelaram as autoras sustentando que o MM. Juízo “a quo” recebeu a ação monitória
determinando a citação do réu, reconhecendo, assim, o preenchimento dos requisitos
legais, acrescentando ser cabível o ajuizamento da presente demanda, uma vez que
embasada em prova escrita da dívida. Aduzem estarem presentes as condições da ação.
Afirmam a revelia do réu, uma vez que apresentou defesa pela via inadequada. Sem
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, nos termos do art. 700 do Código de
Processo Civil, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base
em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I
- o pagamento de quantia em dinheiro”.
É de se observar que “o documento escrito a que se refere o legislador
não precisa ser obrigatoriamente emanado do devedor, sendo suficiente, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003261-79.2019.8.26.0554 -Voto no
3
admissibilidade da ação monitória, a prova escrita que revele razoavelmente a existência
da obrigação” (STJ-REsp 204.894-MG, Relator Ministro Waldemar Zveiter).
Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de
que, “nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da
monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do
magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a
apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do
direito afirmado” (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).
Na espécie, as autoras instruíram a peça inaugural tão somente com as
faturas de fls. 37/46, produzidas unilateralmente, não havendo qualquer outro indício no
sentido de que a relação jurídica que as embasou efetivamente se estabeleceu.
Os elementos são, assim, insuficientes para formar a convicção do
julgador, em juízo sumário, da existência da dívida.
Assim, é de se considerar, na espécie, ausente a prova escrita da dívida
apta a ensejar o ajuizamento da ação monitória.
Destarte, é de rigor o decreto de não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada, inclusive a verba honorária sucumbencial, uma vez
que a parte adversa não apresentou contrarrazões nesta sede recursal.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator